Tribunal: TJSP
Processo: 1013619-88.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares. Indenização por descumprimento do imperativo constitucional de revisão geral anual dos vencimentos. Constituição Federal, artigo 37, X. Adequação a Supremo Tribunal Federal, RE 565.089/SP, Tema 19, julgado em 25-09-2019 e RE 905.357/RR, Tema 864, julgado em 29-11-2019, decisão

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares. Indenização por descumprimento do imperativo constitucional de revisão geral anual dos vencimentos. Constituição Federal, artigo 37, X. Adequação a Supremo Tribunal Federal, RE 565.089/SP, Tema 19, julgado em 25-09-2019 e RE 905.357/RR, Tema 864, julgado em 29-11-2019, decisão passada em julgado em 18-02-2020. Acórdão revisto para, em consonância com a referida orientação, restabelecer o decreto de improcedência da demanda, de 05 de abril de 2018, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 133.795,43, com rateio entre os cinco autores, observado o benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000985417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013619-88.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
CARLOS DO NASCIMENTO COSTA (E OUTROS(AS)), CLAUDIA REGINA
FAVARO, ANDERSON LUIZ RODRIGUES VALENTE, AMARILDO ANTÔNIO
CAMARGO e ANGELA BATISTA PEREIRA SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Revisaram o acordão, V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA,
SOUZA MEIRELLES e SOUZA NERY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Apelação Cível no 1013619-88.2018.8.26.0053
2
VOTO No 35550
APELAÇÃO No 1013619-88.2018.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO COSTA (E OUTROS)
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação.
Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais
militares. Indenização por descumprimento do imperativo
constitucional de revisão geral anual dos vencimentos.
Constituição Federal, artigo 37, X. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, RE 565.089/SP, Tema 19, julgado em
25-09-2019 e RE 905.357/RR, Tema 864, julgado em
29-11-2019, decisão passada em julgado em 18-02-2020.
Acórdão revisto para, em consonância com a referida
orientação, restabelecer o decreto de improcedência da
demanda, de 05 de abril de 2018, com majoração dos
honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor
atualizado da causa, histórico de R$ 133.795,43, com
rateio entre os cinco autores, observado o benefício da
gratuidade.
Policiais militares, indenização por descumprimento do
imperativo constitucional de revisão geral anual dos vencimentos, Constituição Federal,
artigo 37, X, fls. 178/192.
Interposto recurso extraordinário, pela inversão do
resultado ou por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a
Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo
1040, II, do Código de Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la a Supremo
Tribunal Federal, RE 565.089/SP, Tema 19, julgado em 25-09-2019:
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual
dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988,
não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto,
pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a
revisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Apelação Cível no 1013619-88.2018.8.26.0053
3
Também quanto aos Temas 624 e 864, como requerido
pelo Estado apelante, fls. 231/233.
RE 843.112/SP, Tema 624, com repercussão geral
admitida em 14-11-2012, sem determinação de suspensão dos processos, ainda não
julgado:
Papel do Poder Judiciário na concretização do direito à
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, diante do reconhecimento
da mora do Poder Executivo.
RE 905.357/RR, Tema 864, julgado em 29-11-2019,
decisão passada em julgado em 18-02-2020:
A revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de
previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Ressalvando entendimento em contrário, procedemos ao
ajuste à referida orientação, porque seria inútil não fazê-lo, para restabelecer o decreto
de improcedência da demanda, de 05 de abril de 2018, fls. 114/122, com majoração
dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez
para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 133.795,46, com
rateio entre os cinco autores, observado benefício da gratuidade, fls. 97, com oportuno
retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator